Tribunal: TJMT
Processo: 1043997-12.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043997-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDIRA DA COSTA SOUZA - CPF: 047.426.136-00 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (EMBARGANTE), KARISSA D ANGELIS ZANETTI - CPF: 896.821.811-00 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.211-05 (EMBARGANTE), JOCICLER DE OLIVEIRA BARROS DE ASSIS ABRACOS - CPF: 014.940.211-29 (EMBARGANTE), WILMA RAMOS GUEDES DE CARVALHO - CPF: 569.704.631-68 (EMBARGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GUEDES DE CARVALHO - CPF: 371.623.657-87 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.211-05 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), JANDIRA DA COSTA SOUZA - CPF: 047.426.136-00 (EMBARGADO), JOCICLER DE OLIVEIRA BARROS DE ASSIS ABRACOS - CPF: 014.940.211-29 (EMBARGADO), KARISSA D ANGELIS ZANETTI - CPF: 896.821.811-00 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GUEDES DE CARVALHO - CPF: 371.623.657-87 (EMBARGANTE), WILMA RAMOS GUEDES DE CARVALHO - CPF: 569.704.631-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado obtido, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento dos réus (Wilma e Paulo) para determinar que a multa contratual seja retida sobre as prestações já pagas, e proveu o dos autores para estabelecer os critérios de cálculo dos juros e da correção monetária, bem como os termos inicial e final da posse por eles (réus) exercida e redistribuir o ônus da sucumbência.

Os autores alegam que a Câmara é omissa ao não fixar a multa contratual em percentual exato, mas sim entre 10% e 25%, não especificar o índice aplicável ao caso concreto nem esclarecer se a incidência é sobre as parcelas atualizadas.

Apontam omissão e obscuridade em relação ao pagamento de despesas de IPTU e cotas condominiais, e destacam que é necessário aclarar “
se a condenação somente abrange o valor exposto na r. sentença, no caso R$ 1.659,16 (um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), ou, se também abrange os valores de R$ 8.796,00 (oito mil setecentos e noventa e seis reais) e R$ 1.415,30 (um mil quatrocentos e quinze reais e trinta centavos)”.

Afirmam que no tocante ao pagamento da comissão de corretagem há omissão que “
reside no fato de que entre os pedidos de condenação a título de perdas e danos estampado na petição inicial, no item c.3), está o pagamento da comissão de corretagem
”, e obscuridade, já que a parte dispositiva não se reportou à manutenção da condenação.

Requerem o saneamento desses vícios e informam o propósito de prequestionamento.

Já os réus argumentam que o colegiado é omisso visto que não arbitrou o percentual da multa, não enfrentou normas federais (arts. 248, 393, 413, 478 e 1.216 do CC) e não fez menção no dispositivo do acórdão a todas as questões decididas a seu favor.

Acrescentam que há obscuridade na redistribuição das verbas sucumbenciais, ante a desproporcionalidade havida (80% para os réus e 20% para os autores). Pleiteiam a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com atribuição integral das custas aos embargados ou, alternativamente, que a divisão seja mais equilibrada.

Buscam o saneamento dos vícios arguidos.

Ambas as partes ofereceram contrarrazões (Ids. 244756674 e 247224660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ambas as partes apontam omissão no aresto sobre
o exato

percentual da multa contratual
.

Nesse ponto, o Juízo de origem assim decidiu:

“
CONDENAR
os requeridos ao pagamento a título de multa contratual o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. Neste ponto, determino seja aplicado o instituto da compensação dos valores, tendo em vista que compete à parte autora a devolução dos valores até então pagos pelos réus, no montante de R$ 45.450,00, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde cada pagamento
”.

Em Apelação, os réus sustentam que a multa contratual imposta é excessiva, uma vez que
“não deram causa à rescisão do negócio jurídico, por desídia
”.

Pugnam pela sua exclusão ou redução para 5% do montante pago.

No acórdão foi consignado o seguinte:

“
O Juízo da causa mandou devolver integralmente a quantia paga (R$45.450,00), e os autores não recorreram nesse ponto.

Ademais, foi consignado que deveria haver compensação desses valores com a multa contratual, ao qual foi aplicado o preço do contrato, ou seja, 20% sobre o total da transação (cláusula nona).

Todavia, o montante é excessivo, situação em que se aplica o entendimento do STJ sobre a retenção, isto é, de 10% a 25%
sobre o total das prestações já pagas
”.
(Sem grifos no original).

Assim, considerando o desenrolar processual, especialmente a matéria impugnada (percentual da multa), esta Câmara alterou apenas o critério de cálculo, sem modificar outros aspectos, tais como o percentual estipulado, a compensação ou os critérios de atualização monetária.

Por conseguinte, a multa deve ser de 20%, conforme previsto contratualmente e reconhecido na sentença.

Os autores arguem nesta via obscuridade no tocante aos valores do
IPTU e das cotas condominiais
abrangidos pela condenação.

Contudo, o acórdão foi claro a esse respeito, ao concluir:

“Dessa maneira,
a obrigação de arcar com o IPTU e taxas condominiais é dos réus durante a sua posse
, ou seja, da data da
assinatura da avença
(3-2-2020) até a manifestação quanto à informação do
abandono da posse
pelos autores (14-2-2022 – ID. 217474822)”.

Sobre o pagamento da
comissão de corretagem
, os autores dizem que, nos termos dos pedidos iniciais, a condenação em perdas e danos abrange tal quantia, por isso haveria vício no aresto.

Ocorre que a condenação em perdas e danos se restringiu aos aluguéis, como se extrai da sentença:

“CONDENAR o requerido ao pagamento
a título de perdas e danos os aluguéis
de 11.01.2010 até a desocupação, cada um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento”
(sem grifos no original).

Já a comissão de corretagem foi tratada de forma autônoma, com fundamento na avença. Confira-se o teor do aresto:

“CONDENAR os requeridos ao pagamento dos valores a
título de corretagem
, conforme previsto em contrato. (R$ 10.900,00)”
(sem grifos no original).

O colegiado acolheu a preliminar de sentença
extra petita
, exclui a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis (perdas e danos) e transferiu a responsabilidade pela comissão de corretagem aos autores, como abaixo transcrito:

“
Além do mais, embora o pagamento tenha sido realizado pelos réus, foi descontado do recebimento dos autores. Por consequência, o ônus sempre foi destes últimos, que, por não haver transferência da obrigação, detêm, na condição de vendedores, a responsabilidade por esse custo
”.

Por consequência, não há omissão, pois a condenação em perdas e danos não incluiu a comissão de corretagem. Tampouco o aresto é obscuro, visto que a sentença foi reformada nesse aspecto.

Os réus, por sua vez, apontam omissão no
enfrentamento de normas federais
quanto à aplicação da teoria da imprevisão (arts. 248, 393 e 478, todos do Código Civil); ao fato de serem possuidores de boa-fé (art. 1.216 do Código Civil); e à redução da multa prevista na avença (art. 413 do CC).

No entanto, todos os fundamentos jurídicos e normativos suscitados pelos réus foram analisados de forma expressa ou implícita.

A título de exemplo, constou com clareza a exclusão da teoria da imprevisão, como se infere do trecho a seguir reproduzido:

“
Os réus justificam que ficaram inadimplentes porque a empresa TYR Empreendimentos Eireli – ME, de propriedade do segundo réu (Paulo Roberto), prestava serviços para a Energisa e devido à pandemia da Covid-19 houve o rompimento contratual.

[...]

Concordam com o cancelamento da avença, mas pleiteiam a adoção da teoria da imprevisão, por motivo de força maior, e a ponderação do valor das multas e encargos contratuais.

Contudo, a empresa do segundo réu e a Energisa convencionaram que a prestação dos serviços ocorreria inicialmente de 1º-6-2018 a 31-5-2020 (ID. 217474781), depois foi assinado aditivo estabelecendo a vigência até 31-8-2020 (ID. 217474785). Logo, estava às vésperas de encerrar.

Assim, se o lote foi adquirido em 3-2-2020, com previsão de pagamento até 20-10-2021, o adimplemento não poderia depender unicamente dessa transação”.

Quanto aos demais artigos, foram analisados implicitamente no momento da fixação dos critérios de retenção e do afastamento de determinadas obrigações, tais como o pagamento de aluguéis.

Vale destacar que o julgador não precisa necessariamente se valer da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim resolver o caso de modo fundamentado, como aconteceu nesta hipótese.

Em relação ao argumento de que há obscuridade na distribuição do ônus da sucumbência, constou no aresto de forma manifesta e fundamentada que os réus arcarão com 80% das despesas processuais, e os autores com 20%, com suporte no resultado global da demanda. Essa distribuição encontra-se devidamente justificada no contexto do julgamento e em consonância com o art. 86,
caput
, do CPC.

Por conseguinte, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via.

Mesmo para o fim de prequestionamento, é imprescindível a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”
. (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024